Tribunal: TJDFT
Processo: 0749085-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DA DEFESA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1161. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.970.217 /MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica (tema 1161): “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.
2. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, as faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício, máxime quando delas puder ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse. Precedentes.
3. In casu, o apenado, ao praticar faltas graves consistentes em fugas e crimes dolosos (ameaça, dois tráficos de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido) no curso da execução, evidencia ainda não haver sofrido os influxos da prevenção especial negativa da pena, afastando, assim, o requisito subjetivo para o benefício do livramento condicional.
4. Considerando a reincidência específica do sentenciado no crime equiparado a hediondo de tráfico de drogas, verifica-se que o agravante também não faz jus ao livramento condicional pela ausência de um dos requisitos objetivos, incidindo, pois, a vedação do artigo 83, inciso V, do Código Penal e do artigo 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o livramento condicional ao recorrente.